Tribunal: STF
Processo: RE 1429202
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Analisados os autos, verifica-se que inexistem óbices jurídicos que justifiquem a atuação da Presidência neste feito (art. 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ante o exposto, determino a distribuição do processo conforme expresso no regimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023. 



Ministro ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente